Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717541-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: BRASLOG LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 – Caso em exame. Apelação da ré, distribuidora de energia elétrica, contra sentença de procedência do pedido de condenação por danos materiais e morais fundado em suspensão dos serviços sob a alegação de inadimplemento de multa por irregularidade no medidor. 2 – Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Pessoa jurídica. Vulnerabilidade econômica e técnica. O autor é sociedade empresária que atua no ramo de transporte e armazenamento de frios. Embora o produto fornecido se insira no conceito de insumo na atividade fim do destinatário, a vulnerabilidade técnica e econômica do adquirente justifica a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC. 3 – Distribuição de energia elétrica. Suspensão do serviço. Na forma do art. 22, do CDC, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, quando essenciais. A Distribuidora de energia é responsável por instalar e manter os medidores para apurar o consumo da unidade, não podendo alegar a indisponibilidade de equipamento para retardar o fornecimento de energia ou deixar de fornecê-la (artigos 228 e 230, da Resolução Normativa 1.000/2021, Aneel). Em janeiro de 2022 a autora formulou pedido de desligamento programado para troca do medidor em razão de ampliação do estabelecimento (id 57269169 de 14/01/1022). Em 16/05/2022 a apelante promoveu nas instalações do apelado uma inspeção (TOI, no 125568, ID 57269197), que constatou ligação direta, sem medidor, a qual foi realizada pela própria Concessionária, em janeiro de 2022, por não ter disponível em estoque o medidor adequado (ID 57269220 – PAG 3). Em razão disso foi aplicada multa, que resultou na suspensão de fornecimento por inadimplência, com os danos relatados no processo. 4 – Responsabilidade civil. Dano material. Fato do serviço. Na forma do artigo 14 § 1o, inciso I, do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito do serviço, tido como aquele que não fornece a segurança esperada, em razão do modo do seu fornecimento. O corte de energia implicou desligamento das câmaras frias utilizadas para o armazenamento de mercadorias destinadas ao transporte aos diversos clientes do autor e resultou em um prejuízo de R$ 200.000,00, decorrente da deterioração dos produtos. O valor está em conformidade com a extensão do dano demonstrado. É cabível a indenização no montante postulado. 5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Consoante o enunciado da Súmula 227 do STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” O dano moral indenizável diz respeito aos fatos que sejam capazes de macular a imagem da empresa perante os seus consumidores ou fornecedores (honra objetiva). O entendimento firmado no STJ é no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo ser demonstrado o abalo à sua imagem comercial (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Não há no processo evidências de que a imagem do autor perante o comércio foi abalada com a suspensão do fornecimento de energia ou com a perda da mercadoria armazenada. Afasta-se a condenação por danos morais. 6 – Honorários advocatícios. Não se tratando de valor irrisório ou inestimável, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85 §§ 8o e 8o-A, CPC). Esse é o posicionamento do STJ na apreciação do Tema repetitivo 1076. A fixação dos honorários advocatícios foi bem ponderada pelo sentenciante, levando-se em conta a procedência, em parte, dos pedidos, bem como os parâmetros legais. Há provimento condenatório e o valor da condenação alcança R$ 200.000,00, de modo que incide o artigo 85 § 2o, CPC. Considerando o provimento parcial do recurso, o percentual deve ser majorado em patamar razoável, distribuindo-se a condenação proporcionalmente entre os litigantes. 7 – Recurso conhecido e provido, em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, ao argumento de que a ora recorrente teria realizado a inspeção de forma regular. Sustenta que não teria havido prestação deficiente do serviço público. Entende que haverá enriquecimento sem causa da parte recorrida caso mantida a condenação; e b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. Afirma que deve ser afastada suposta indenização por danos morais, porque não se trata de relação de consumo. Todavia, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 884 do CC, bem como 7o, 10, 11, 85, § 2o, e 369, todos do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que não se trata de relação de consumo. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, providência incompatível com o enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027